Tribunal: STF
Processo: AI 744163
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as alegações de contrariedade aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, não ensejam a abertura da via extraordinária.



    A Corte de origem apontou a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o gozo do benefício pretendido, bem como alertou para a inexistência de processo administrativo instaurado para este fim. Diante de tais considerações, o acolhimento da pretensão demandaria o revolvimento do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.